Tribunal: STF
Processo: AI 343443
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL, AFASTANDO ALEGADO CERCEAMENTO
DE DEFESA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
Questão circunscrita ao âmbito infraconstitucional, não
ensejando apreciação em recurso extraordinário.
Incidência, ainda, das Súmulas 282 e 356 desta Corte.
Agravo desprovido.